Tribunal: TJES
Processo: 5000543-20.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-20.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL AMARANTES LIMA e outros
RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFUSÃO CONTRATUAL. BOLETOS E COTAS DIVERGENTES. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DA RETENÇÃO A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ISRAEL AMARANTES LIMA e JOSIMERY COSTA DO NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, na qual os autores afirmam terem sido surpreendidos por evidente confusão na contratação de consórcio, com emissão de boletos divergentes, utilização de dados vinculados à segunda autora, divergência entre propostas e ausência de solução administrativa efetiva, razão pela qual pleitearam a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em contestação, a ré sustentou a regularidade da contratação, afirmando que os pagamentos foram devidamente identificados em sistema, que a relação contratual observou a disciplina do consórcio e que eventual divergência decorreria da atuação de corretor autônomo, sem vínculo de preposição com a administradora. Alegou, ainda, que a restituição deveria observar as regras próprias do sistema consorcial.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição dos valores apenas após a contemplação ou no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo, com dedução da taxa de administração, além de afastar o pedido de danos morais.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado pleiteando a devolução imediata e integral das parcelas, o afastamento da retenção da taxa de administração e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização moral.

Em contrarrazões, a ré requereu a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à natureza da ruptura contratual e aos efeitos daí decorrentes: se a rescisão decorreu de simples desistência ou inadimplemento dos consorciados, ou se foi provocada por falha na prestação do serviço imputável à administradora.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra quadro de inequívoca confusão contratual, com propostas distintas, boletos emitidos em desacordo com a contratação esperada e documentos que revelam divergência de cotas, grupos e titularidade, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e comprometem a segurança mínima exigida nas relações de consumo.

Ainda que a recorrida sustente que os pagamentos foram “apropriados” a uma cota válida e que o cancelamento posterior teria ocorrido por inadimplência, o que se extrai dos autos é que a prestação do serviço se mostrou falha desde a origem, pois a própria dinâmica contratual gerou dúvida objetiva quanto ao vínculo efetivamente celebrado, sem solução administrativa satisfatória. Nessa linha, a rescisão não pode ser tratada como simples desistência imotivada dos consumidores.

Nessas hipóteses, não incide o regime ordinário de restituição diferida próprio da exclusão voluntária ou do inadimplemento ordinário do consorciado. Quando a ruptura contratual decorre de culpa exclusiva da administradora, a restituição deve ser imediata e integral, sem retenção de valores a título de taxa de administração, multa ou qualquer outra rubrica contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES
.
1 - Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. 2 - Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual
, obrigando-se à restituição de forma imediata, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 3 - O desprovimento do recurso enseja majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5235682-98.2019.8.09.0051, Rel. Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2021, DJe de 26/04/2021)

Assim, deve ser afastada a sentença na parte em que condicionou a devolução ao encerramento do grupo e autorizou desconto da taxa de administração.

Se a própria administradora deu causa à ruptura do vínculo, não pode se beneficiar da retenção de parcela remuneratória do serviço que não foi adequadamente prestado.

Quanto aos danos morais, entendo que também assiste razão aos recorrentes. Não se trata de mero aborrecimento contratual.

Houve frustração legítima da expectativa de contratação, insegurança gerada por boletos e propostas divergentes, tempo útil desperdiçado na tentativa de solução extrajudicial e necessidade de ajuizamento da demanda para ver reconhecido um direito elementar.

Em situações como essa, a falha do serviço viola a esfera da dignidade do consumidor e supera o plano exclusivamente patrimonial.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento experimentado e o caráter pedagógico da condenação. Nessa linha, reputo adequado

fixar a reparação em
R$2.000,00 para cada autor
, quantia suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora, sem importar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e:

reconhecer que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação do serviço imputável à recorrida;

determinar a
restituição imediata e integral
dos valores pagos pelos autores,
sem retenção de taxa de administração
, multa ou qualquer outra dedução contratual;

condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
, a título de danos morais;

fixar correção monetária sobre os valores materiais desde cada desembolso, com juros de mora a contar da citação, e, quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)